Tribunal: TJBA
Processo: 8007284-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007284-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): AGRAVADO: VALDEMIR DE JESUS CRUZ Advogado(s):LUIG ALMEIDA MOTA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM COTA PARA NEGROS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO DIRETO ENTRE OS CONTRATADOS E O CARGO/LOCALIDADE DISPUTADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8007284-34.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e, parte Agravada, VALDEMIR DE JESUS CRUZ. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator